Tribunal: TJDFT
Processo: 0750652-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0750652-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL BARBOSA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A parte agravante pleiteia a “aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR”. Após a interposição do presente recurso, o Juízo de origem determinou, ao ID 184285262, o seguinte: “A partir de 30/6/2006 índice de correção monetária a ser aplicado é o IPCA-E até a data do pagamento”. Portanto, houve a perda superveniente do interesse recursal, considerando que posterior prolação de decisão no mesmo sentido pretendido pela parte agravante. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator